Tribunal: TJDFT
Processo: 0744906-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744906-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALICIA DE PAULA DANTAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 173938887 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ALICIA DE PAULA DANTAS, que fixou o valor dos honorários periciais e estabeleceu os parâmetros para pagamento. Afirma, em suma, que a decisão violou os limites previstos na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT; que deve ser garantida a isonomia das partes e não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta n. 101/2016. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ambas as partes requereram a produção da prova pericial, e a parte agravada é beneficiária de gratuidade de justiça. O artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou paga com recursos alocados no orçamento da União, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo. É importante pontuar que a Portaria n. 101/2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não retirou da parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária que exceder os limites previstos na regulamentação. O artigo 2o, §2o, da mencionada portaria estabeleceu que o montante que eventualmente ultrapassar o limite pode ser cobrado pelo perito, na forma prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a regulamentação da questão no âmbito do TJDFT não incluiu o Distrito Federal, que deve suportar o encargo referente à remuneração do perito, ainda que em valor superior ao previsto na tabela, sem que isso represente potencial violação da imparcialidade do perito. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 - TJDFT. NÃO HÁ LIMITE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXADOS ACIMA DO TETO. QUANTIA EXCEDENTE. SUJEITA A COBRANÇA DO SUCUMBENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil-CPC que "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. O art. 95, § 3o prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: "I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça." 3. O pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser pago com os recursos orçamentários deste Tribunal, conforme o disposto no artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. 4. Não há limite de fixação dos honorários periciais pelo magistrado. Caso o valor ultrapasse o teto estabelecido no § 1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, o perito poderá cobrar a quantia que exceder da parte sucumbente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750650, 07190448920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora